Tribunal: STF
Processo: MS 27923
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - PERDA DE OBJETO - DEVOLUÇÃO DE PROCESSO 
   PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. Uma vez alcançado o objeto do mandado de 
   segurança - a devolução dos processos pelo Ministério Público -, 
   tem-se o prejuízo da impetração. As providências junto a Conselhos -
   Nacional de Justiça e Nacional do Ministério Público - devem ser 
   adotadas por aquele que se diga prejudicado.